Tribunal: TJSP
Processo: 1002923-47.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Compra e venda de vestuário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Manutenção de negativação após quitação da dívida. R. sentença de parcial procedência, com apelos das partes. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Manutenção do nome da autora em cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito por dívida já quitada. Súmula 548 do

Ementa:
Compra e venda de vestuário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Manutenção de negativação após quitação da dívida. R. sentença de parcial procedência, com apelos das partes. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Manutenção do nome da autora em cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito por dívida já quitada. Súmula 548 do C. STJ. Danos morais caracterizados e arbitrados dentro da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Sucumbência recíproca plausivelmente carreada. Decisum mantido. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento aos apelos das partes.